Tribunal: TJSP
Processo: 0020326-98.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Absolvição imprópria. Pretendida absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Acusado preso em flagrante com os objetos subtraídos. Inimputabilidade configurada. Adequada imposição de medida de segurança consistente em internação. Desprovimento do apelo.